Tribunal: STF
Processo: AI 409681
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Agravo de instrumento que não ataca todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o extraordinário:
inviabilidade.
3. Agravo regimental manifestamente infundado:
aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da
 causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).